Tribunal: TJDFT
Processo: 0737947-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AFASTADA. CANCELAMENTO UNILATERAL. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. BY-PASS NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DE LIMITAÇÃO NO NÚMERO DE LIGAÇÕES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Insurgem-se as partes contra a sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de danos morais, corrigido pelo INPC desde a sentença e juros legais desde a citação.
2. A ré suscita preliminar de incompetência do juizado especial tendo em vista a necessidade de realização de perícia técnica diante da suspeita de fraude (by-pass). No mérito, requer a reforma da sentença para afastamento dos danos morais ao argumento de que agiu no exercício regular de direito sem ofensa a direito da personalidade do autor e que a situação narrada caracteriza mero aborrecimento.
3. O autor requer a reforma da sentença tão somente para majoração dos danos morais, alegando que o cancelamento da linha telefônica o prejudicou o desempenho de sua atividade profissional.
4. Prova pericial. Os Juizados Especiais orientam-se pelos princípios informadores da celeridade e simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/95), razão pela qual lhes compete o processo e julgamento da maneira menos dispendiosa para as partes, em termos financeiro e temporal. Não é necessária a realização da alegada perícia tendo em vista que os extratos juntados pela ré demonstram a relação de ligações efetuadas pelo autor. Preliminar rejeitada.
5. Impugnação à gratuidade de justiça. Em contrarrazões ao recurso apresentado pelo autor a ré apresentou impugnação à gratuidade de justiça sob argumento de que a mera alegação de hipossuficiência desacompanhada do necessário demonstrativo de renda não comprova a situação de hipossuficiência financeira. Considerando que o Juízo singular deferiu o requerimento de gratuidade de justiça (Id 17747235) e que o recorrido não trouxe novos elementos aptos a rebater a concessão do benefício, mantenho a gratuidade de justiça deferida. Preliminar rejeitada.
6. A fraude denominada by-pass é caracterizada pela burla do sistema de localização e tarifas, mediante o redirecionamento do tráfego de origem e destino de chamadas. No caso, não há demonstração de que o autor tenha cometido esse tipo de fraude já que os extratos juntados pelas partes demonstram tão somente um maior fluxo de chamadas locais efetivadas.
7. O simples fato do autor fazer uso em grande quantidade da linha telefônica contratada junto a ré, não desnatura o contrato de prestação de serviços de telefonia firmado mediante adesão ao plano “controle mais 3Gb com WhatsApp – Oferta conjunta Claro Mix” com oferta de “minutos ilimitados de ligações locais e LDN para outras operadoras (utilizando o 021)” (Id 17747227).
8. Não demonstrado nos autos previsão contratual ou norma complementar disciplinada pela ANATEL quanto a limitação de chamadas ou de imposição de migração de plano, caso se constate a transposição do limite de ligações, mostra-se abusivo o cancelamento unilateral da linha.
9. É entendimento pacífico na Turma recursal que a suspensão unilateral da linha telefônica extrapola os limites do mero aborrecimento cotidiano, suficiente a atingir atributo da personalidade, a subsidiar reparação por dano moral, especialmente na situação narrada nos autos em que o autor utilizava o número cancelado para se comunicar com seus clientes. Precedente: Acórdão 1214819, 07070836620198070009, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no PJe: 18/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: TIM S/A versus Jailson Aparecido Sousa.
10. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, baseado nas provas do fato, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, tendo em vista que se encontra mais próximo às provas produzidas nos autos. A coerência dessa assertiva reside no entendimento de que a justiça deve ser aplicada a cada caso concreto, segundo as suas peculiaridades, principalmente no que se refere ao complexo quadro fático de que se reveste o dano moral, quando diversos fatores objetivos e subjetivos (em certo grau) devem ser sopesados pelo julgador. A gravidade do dano, o grau de culpa e o procedimento do ofensor, fatos do foro, são alguns dos fatores a serem apreciados.
11. A modificação do valor fixado (R$ 2.000,00) somente deverá ocorrer em casos de evidente excesso ou insuficiência do valor, o que não restou demonstrado nestes autos, porquanto a indenização foi fixada de forma razoável e proporcional e suficiente para reparar a falha na prestação de serviços da ré, sem, contudo, ensejar enriquecimento sem causa ao autor.
12. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso da ré, CONHECIDO, preliminares rejeitadas, no mérito NÃO PROVIDO. Custas recolhidas pela ré. Sem recolhimento de custas pelo autor diante do deferimento da gratuidade de justiça (Id 17747235). Sem condenação em honorários advocatícios. Acórdão lavrado conforme o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.